Tribunal: TJBA
Processo: 0504475-85.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504475-85.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DM SOM LTDA Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. § 1º DO ART. 485 DO CPC. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 - A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que foi devidamente observado no caso. Diante da inércia do exequente, configura-se o abandono processual. 2 - A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo a intimação pessoal da Fazenda Pública e sua posterior omissão, é válida a extinção da execução fiscal, mesmo em se tratando de crédito tributário. 3 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0504475-85.2018.8.05.0004 tendo como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e apelado DM SOM LTDA - ME ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento, conforme voto do Relator.